Tribunal: TJES
Processo: 0000091-05.2018.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000091-05.2018.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VALDEIR JUNIO LUCAS LOPES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo
, que absolveu
VALDEIR JÚNIOR LUCAS LOPES
da prática dos crimes previstos nos
arts. 306, §1°, 1 e 309, ambos da Lei n. 9.503/97
, na forma do art. 69 do CP.

Nas razões recursais, o MP pleiteia a condenação do réu, por considerar que existem provas suficientes de autoria e materialidade.

Em contrarrazões, a defesa requereu a manutenção da sentença.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000091-05.2018.8.08.0053

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação criminal com o objetivo de condenar
VALDEIR JÚNIOR LUCAS LOPES
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 306, §1°, inc. I e 309, ambos da Lei n. 9.503/97, na forma do art. 69 do CP
.

Entendo, desde já, que a pretensão merece prosperar.

Inicialmente, verifico que o acusado foi submetido ao teste de etilômetro, sendo que o resultado apontou que o réu possuía em sua corrente sanguínea 1,18 mg/L.

Tanto em sede judicial quanto em sede extrajudicial o acusado confessou que ingeriu bebida alcoólica e que não possuía carteira nacional de habilitação. Todavia, negou que tivesse sido abordado enquanto conduzia a motocicleta.

Por outro lado, os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do recorrente foram firmes e coerentes ao apontar que o agente conduzia a motocicleta embriagado e sem habilitação.

A única discrepância que existe reside no fato de o réu ter, ou não, conduzido o veículo em “zig zag”.

Porém, tal dúvida não é capaz de infirmar o juízo condenatório, pois há prova cabal de que ele conduziu a motocicleta.

Ou seja, embora penda dúvida sobre a realização de movimentos em “zig zag”, não pendem questionamentos sobre o réu ter efetivamente conduzido a motocicleta.

Importante salientar que é comum haver certos esquecimentos por parte dos policiais, que atendem diversos tipos de ocorrência da mesma natureza todos os dias, sobretudo considerando-se que o depoimento policial se deu em 2018 e o judicial em 2019.

De qualquer forma, nota-se que, em relação ao ponto central para a condenação do réu, não houve contradição: os policiais confirmaram que ele conduzia o veículo.

Frise-se, ademais, que o delito do art. 306 do CTB é crime de perigo abstrato. Portanto, mostra-se prescindível que o réu, além de embriagado, empreenda direção perigosa.

Nesse sentido, é o entendimento abaixo:

A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório. 2. O crime descrito no artigo 306 do CTB é sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150070024, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022)

Quanto ao crime do art. 309, a ausência de habilitação foi confessada pelo réu e confirmada pelo depoimento dos aludidos policiais.

Assim, entendo que o recurso merece provimento, razão pela qual passo ao exame da dosimetria da pena.

Do crime previsto no art. 306, §1º, inc. I do CTB

Compulsando o caso concreto e analisando a redação do art. 59 do CP, constato que não há nenhuma circunstância judicial que deve ser sopesada de maneira negativa. Por este motivo, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Portanto, fica o aludido período convertido em definitivo.

Do crime previsto no art. 309 do CTB.

Compulsando o caso concreto e analisando a redação do art. 59 do CP, constato que não há nenhuma circunstância judicial que deve ser sopesada de maneira negativa. Por este motivo, fixo a pena base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, embora o apelado tenha confessado o crime, deixo de aplicar a atenuante da confissão em razão do enunciado sumular nº 231 do STJ. Não incidem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual fica convertido o aludido período em definitivo.

Aplicando-se o art. 69 do CP, a somatório das penalidades alcança o período de
01 (um) ano de detenção e proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

Isto posto, sem maiores delongas,
dou provimento ao recurso
para condenar o apelado nas sanções do art. 306, §1º, inc. I e 309 do CP, à pena unificada de 01 (um) ano de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, além da proibição de de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 306, §1º, INC. I E ART. 309 DO CTB. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
A única discrepância que existe reside no fato de o réu ter, ou não, conduzido o veículo em “zig zag”. Porém, tal dúvida não é capaz de infirmar o juízo condenatório, pois há prova cabal de que ele conduziu a motocicleta. Ou seja, embora penda dúvida sobre a realização de movimentos em “zig zag”, não pendem questionamentos sobre o réu ter efetivamente conduzido a motocicleta. Importante salientar que é comum haver certos esquecimentos por parte dos policiais, que atendem diversos tipos de ocorrência da mesma natureza todos os dias, sobretudo considerando-se que o depoimento policial se deu em 2018 e o judicial em 2019. De qualquer forma, nota-se que, em relação ao ponto central para a condenação do réu, não houve contradição: os policiais confirmaram que ele conduzia o veículo. Frise-se, ademais, que o delito do art. 306 do CTB é crime de perigo abstrato. Portanto, mostra-se prescindível que o réu, além de embriagado, empreenda direção perigosa. Quanto ao crime do art. 309, a ausência de habilitação foi confessada pelo réu e confirmada pelo depoimento dos aludidos policiais. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.